Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39476300, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores dos substituídos SUELI BRANDÃO BORGES, SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ, SUELMA TAVARES DA SILVA, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA, TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS e TANIA APARECIDA FONSECA, bem ainda dos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 40359538). No ID: 34087064, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos e, quanto à forma de pagamento dos créditos, destacou que SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA e TANIA APARECIDA FONSECA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superarem ao limite de 40 (quarenta) salários para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos de ID: 39476300. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Homologo as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos manifestadas por SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA e TANIA APARECIDA FONSECA. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA e TANIA APARECIDA FONSECA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de SUELI BRANDÃO BORGES, SUELMA TAVARES DA SILVA, SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ e TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador